Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741629-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JEOVA SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0003591-12.2016.8.07.0010), contra JEOVÁ SOUZA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e homologou o laudo apresentado no ID 137443428 (ID 142325218): “A parte exequente se manifestou no ID 141298994 e informou que discorda do laudo, pois, segundo alega, fez "rápida busca de mercado" que constou valores diversos. Sem razão. A argumentação da parte exequente é frágil, na medida em que sequer apresentou as características dos imóveis supostamente anunciados, não sendo possível auferir eventual similaridade com o imóvel objeto da lide. As hipóteses de nova avaliação estão elencadas no art. 873, do CPC e no caso não há incidência de nenhuma delas. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Além disso, o valor indicado na impugnação da exequente é o mesmo indicado anteriormente ao incêndio que ocorreu no imóvel, conforme ID 85891239. A avaliação impugnada foi inclusive renovada exatamente por conta dos danos no imóvel, conforme decisão proferida no julgamento do AGI, no ID 123660260. Assim, indefiro o pedido de nova avaliação e homologo o laudo apresentado no ID 137443428. Preclusa, prossiga-se com os atos de expropriação, conforme art. 875, do CPC. (ID 87517518)”. O agravante alega que o valor avaliado e homologado pelo Juízo a quo, no laudo ID 137443428, está totalmente defasado em relação a outros imóveis semelhantes, o que enseja a necessidade de uma nova avaliação do bem, nos termos do art. 873 do CPC. Assevera que há fundada dúvida quanto à existência de discrepância entre o valor de mercado do imóvel penhorado e a avaliação feita por oficial de justiça, sendo necessária a nomeação de um corretor de imóveis, regularmente matriculado no CRECI/DF, para que o referido imóvel seja reavaliado e se apure o seu real valor de mercado, e não somente por um Oficial de Justiça Avaliador, já que este não possui a expertise necessária a realizar o procedimento necessário ao deslinde do feito. Relata que o oficial de justiça atribuiu ao imóvel o valor de R$ 2.079.797,82, sem estabelecer critérios objetivos e técnicos que o levaram a avaliar o imóvel no valor mencionado. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem imóvel objeto de penhora por profissional devidamente habilitado. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 42937690). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial apresentada pelo Banco do Brasil contra Jeová Souza da Silva, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 618.941,26, acrescida de correção monetária, juros pactuados, encargos contratuais, e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao ano até a data do efetivo pagamento, além de multa no percentual de 2% (dois por cento) (ID 22432351). O imóvel em questão foi devidamente descrito e avaliado pela Oficiala de Justiça por R$ 2.079.797,82, utilizando-se “o método empírico comparativo a imóveis pré-existentes na região disponíveis para comercialização no mercado imobiliário, por meio de consultas aos sítios eletrônicos “wimóveis” e “DFimóveis”, além de consulta à Câmara de Valores Imobiliários do Distrito Federal” (ID 137443428). O laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). No caso em questão, o magistrado rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os laudos de avaliação, sob o fundamento de que o exequente “a argumentação da parte exequente é frágil, na medida em que sequer apresentou as características dos imóveis supostamente anunciados, não sendo possível auferir eventual similaridade com o imóvel objeto da lide”. Não se pode desconstituir o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, sem a presença de elementos probantes hábeis a demonstrar que o referido laudo apresenta preço abaixo daquele praticado no mercado imobiliário. O valor do imóvel indicado pelo exequente é o mesmo indicado anteriormente ao incêndio que ocorreu no imóvel, conforme ID 85891239. Em razão dos danos que o imóvel sofreu, a avaliação foi renovada exatamente por conta dos danos suportados pelo imóvel. No caso, a metragem, a localização do imóvel são critérios que foram levados em conta para a indicação do valor de mercado, não sendo capaz de invalidar o laudo o fato de a Oficiala de Justiça não ser profissional matriculada no CRECI/DF. Considerando que a avaliação foi realizada a partir de critérios objetivos, esclarecendo a expert o parâmetro utilizado para apuração do valor do bem, não há razões para realização de nova avaliação. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LAVRADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ANÚNCIOS DE IMÓVEIS SEMELHANTES. INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Os anúncios de imóveis nas proximidades do bem avaliado, por si só, não se afiguram aptos a afastar a presunção inerente ao laudo de avaliação que lastreou a r. decisão atacada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07077958320198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 25/9/2019) Dessa forma, a elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. Assim, não há elementos para modificar a decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator